Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO NO ÂMBITO FEDERAL. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PARIDADE. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença ajuizado na origem refere-se ao título judicial consolidado nos autos do PJe n. 0011249-34.2014.8.07.0018, no qual se buscou a aplicação da paridade de vencimentos dos servidores em atividade aos servidores inativos que tenham se aposentado com fundamento nos artigos 6° da EC 41/2003 e 2° da EC 47/2005, dispositivos que asseguraram a integralidade e a paridade dos proventos de aposentadoria.
2. A discussão trazida na ação coletiva que embasa a execução foi no sentido de reconhecer a possibilidade ou não de se manter a paridade entre os servidores ativos e inativos na percepção de parcelas relativas aos quintos/décimos já incorporados, sem adentrar na base legal para atualização das incorporações levadas a efeito ou o seu cabimento.
3. A parte exequente incorporou quintos/décimos aos seus proventos relativos ao Cargo em Comissão “Função de Assessoramento Superior - FAS”, oriundo de atividade no âmbito federal, por força de concessão administrativa, conforme atesta a documentação juntada aos autos de origem.
4. Não há falar em imposição de ônus financeiro gerado no âmbito da União ao Distrito Federal, notadamente porque a própria Administração concedeu voluntariamente a incorporação à exequente com base em função exercida na esfera federal.
5. Tendo em vista o entendimento contido na demanda coletiva e fazendo jus a exequente a parcela devidamente incorporada em seus proventos em razão de concessão administrativa, inviável o acolhimento da impugnação ofertada pelo agravante.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.